Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Uma vez assegurada a percepção de auxílio-doença acidentário em razão da redução da capacidade laborativa de forma parcial e temporária, o benefício deverá ser pago até eventual reabilitação do segurado ou a conversão em aposentadoria por invalidez, não sendo possível estimular previamente o termo final para a sua concessão.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.